Tribunal: TJMT
Processo: 0004856-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGADO:
BENEDITO BENES DE MORAIS

Número do Protocolo: 4856/2021
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGADO:
BENEDITO BENES DE MORAIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo Embargado BENEDITO BENES DE MORAIS, e declarou a nulidade da CDA executada nos autos e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 803, inciso I c/c o artigo 485, IV do CPC.
Em suas razões, o Embargante assevera que “ a CDA originária (CDA no 121/2007) constava com a contribuição de melhoria dos anos de 2005 e 2006, bem como dívidas de IPTU dos anos de 2005/2006. ”
Sustenta que “com relação a CDA originária no 121/2007 foram anulados APENAS a “contribuição de melhoria (asfalto) cobrados””, e que o restante dos débitos presentes naquela CDA (IPTU dos anos de 2005 e 2006), permanecem totalmente inalterados e válidos.
Aduz, que a “CDA no 126/2014 que fora juntada em substituição incorreu em nítido erro ao acrescentar as dívidas de IPTU dos anos de 2007 e 2009. Todavia, isso em nada interfere com os débitos de IPTU de 2005/2006, os quais estavam presentes na CDA originária. ”
Argumenta que o Acórdão incorreu em contradição face ao artigo 203 do Código Tributário Nacional, art. 2o, § 8o da Lei 6.830/80, e Súmula 392 do STJ, considerando-se que a interpretação dos referidos dispositivos legais, permite expressamente a substituição da CDA até a decisão de primeira instância vez que não foram opostos embargos à execução, validando a substituição.
Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a contradição ventilada, reformando o Acórdão para que seja considerada válida a CDA 126/2014 visto que apresentada antes de sentenciado o presente feito. Subsidiariamente, pugna pelo prosseguimento da execução fiscal face o remanescente do débito da CDA 121/2007 (IPTU de 2005/2006) (fls. 113/121).
Contrarrazões pelo total desprovimento dos aclaratórios. (fls. 126/131).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de contradição no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:
“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA– SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCLUSÃO DE DÉBITOS NÃO EXCUTIDOS INICIALMENTE – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – ALTERAÇÃO DA CDA APÓS SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A SUMULA 392 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da legalidade da substituição postulada em sede recursal, não guarda respaldo legal, e afronta o devido o processo legal, uma vez que inclui débitos não executados originariamente, e após a angularização da relação processual. Embora o recorrente alegue que foi apenas retificação de valores, na verdade, a nova CDA apresentada incluiu débitos anteriormente não executados. A Lei de Execução Fiscal, admite que a CDA possa ser emendada ou substituída até a decisão de primeiro grau (artigo 2o, parágrafo 8o da Lei n. 6.830/80), e no caso posto, a ação anulatória proposta pelo executado/apelado já inclusive transitou em julgado. Súmula 392 do STJ, que dita: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(....)
O recorrente visa o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, e seja reconhecida a legalidade na substituição da CDA n. 121/2007 pela CDA n. 126/2014.
Ora, não pode o Município recorrente pretender "aproveitar" parte do título executivo, na parcela em que entende viável a cobrança, já que subsiste nulidade insanável na CDA (lançamento ilegal de contribuição de melhoria, reconhecido em ação anulatória), que impossibilita sua manutenção como documento hábil a amparar o executivo fiscal.
Ademais, conforme supramencionado, a CDA n. 121/2007, inicialmente excutida nos autos, visava o recebimento de contribuição de melhoria (asfalto) dos anos de 2005 e 2006, bem como IPTU 2005/2006, entretanto, em verdadeira inovação ao feito, violando a estabilização da demanda, o recorrente postulou a sua substituição pela CDA n. 126/2014 que indica os mesmos débitos de IPTU 2005/2006, e inclui ainda, o IPTU dos anos de 2007 e 2009, até então não constante dos autos.
O reconhecimento da legalidade da substituição postulada em sede recursal, não guarda respaldo legal, e afronta o devido o processo legal, uma vez que inclui débitos não executados originariamente, e após a angularização processual. Embora o recorrente alegue que foi apenas retificação de valores, na verdade, a nova CDA apresentada incluiu débitos anteriormente não executados. A Lei de Execução Fiscal, admite que a CDA possa ser emendada ou substituída até a decisão de primeiro grau (artigo 2o, parágrafo 8o da Lei n. 6.830/80), e no caso posto, a ação anulatória proposta pelo executado/apelado já inclusive transitou em julgado.
Por evidente, a CDA em questão não seria alterada apenas para correção de erro material ou formal, mas representaria verdadeira mutação de seu conteúdo para, em última análise, permitir o processamento da demanda para exigir a arrecadação dos valores concernentes à IPTU, não originalmente cobrados, perspectiva esta que contraria o teor da Súmula 392 do STJ, que dita:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Transitado em julgado a ação anulatória, que contou inclusive com recurso de apelação, é óbvio que nem mesmo a correção de erro material ou formal seria permitido, já que tal prática (correção de erro na CDA) é admissível apenas até a prolação de sentença, à luz da jurisprudência do STJ.
Em vista destas circunstâncias, é de rigor afastar a tese recursal do Município, quanto à possibilidade de prosseguimento da execução e legalidade da substituição, todos os ângulos que se visualize a demanda.
Nesse sentido colho da jurisprudência: EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – REJEITADA – MÉRITO – IPTU – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE AUTARQUIA MUNICIPAL – IMUNIDADE RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AUTARQUIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CDA MANTIDA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA SUA COBRANÇA – PRETENSA POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IRRELEVANTE – RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A extinção da execução pela declaração de nulidade insanável não pressupõe, pelo menos na ótica da legislação processual vigente, prévia intimação da parte interessada para manifestação, já que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio pelo julgador. II - E pacífica a questão referente à extensão da imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição da República, às autarquias, conforme § 2o do mesmo dispositivo constitucional. III - Opera a favor da executada, autarquia municipal, a presunção 'juris tantum' de que suas propriedades imóveis vinculam-se às suas finalidades essenciais. IV - Sendo a imunidade uma vedação absoluta ao poder de tributar, o Município somente pode exercer sua competência tributária no tocante ao IPTU se comprovar que o imóvel em tela não é utilizado pela autarquia em seus objetivos institucionais. V - Não pode o Município pretender aproveitar parte do título executivo, na parcela em que entende viável a cobrança de contribuição de melhoria, quando subsistente uma nulidade insanável na CDA, que impossibilita sua manutenção como documento hábil a amparar o executivo fiscal. Até porque, o lançamento da contribuição de melhoria só atinge os imóveis de domínio privado, afigurando-se inadmissível que o Município pretenda cobrar tal tributo de autarquia estadual. VI – É irrelevante discutir a possibilidade de redirecionamento da execução, em face do novo possuidor, quando há nulidade que torna a CDA inexigível. (TJ-MS - AC: 09273131520118120001 MS 0927313-15.2011.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/11/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2015) ” (Destaquei)

Pois bem.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em contradição face ao artigo 203 do Código Tributário Nacional, art. 2o, § 8o da Lei 6.830/80, e Súmula 392 do STJ, considerando-se que a interpretação dos referidos dispositivos legais, permite expressamente a substituição da CDA até a decisão de primeira instância vez que não foram opostos Embargos à Execução, validando a substituição.
Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não evidencia em nenhum momento contradição quanto as questões acima levantadas.
Concluiu-se que no caso, não pode o Embargante pretender se valer de parte do título executivo, na parcela em que entende viável a cobrança, já que subsiste nulidade insanável na CDA (lançamento ilegal de contribuição de melhoria, reconhecido em ação anulatória), que impossibilita sua manutenção como documento hábil a amparar o executivo fiscal.
Outrossim, a CDA n. 121/2007, inicialmente discutida nos autos, visava o recebimento de contribuição de melhoria (asfalto) dos anos de 2005 e 2006, e IPTU 2005/2006, contudo, o Embargante postulou a sua substituição pela CDA n. 126/2014 que indica os mesmos débitos de IPTU 2005/2006, acrescidos do IPTU dos anos de 2007 e 2009, não constante dos autos.
Portanto, reconhecer a legalidade da substituição pugnada no recurso, afronta o devido o processo legal, haja vista a inclusão de débitos não executados originariamente posteriores a angularização processual.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) ” (Destaquei)

Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR